Tribunal: TJDFT
Processo: 0720381-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0720381-52.2019.8.07.0001 APELANTE: BANCO BONSUCESSO S.A., BANCO PAN S.A, BV FINANCEIRA S/A CFI, BANCO VOTORANTIM S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, WASHINGTON LUIZ LINHARES DA SILVA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Apelações interpostas por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO PAN S/A, BANCO VOTORANTIM S/A, BV FINANCEIRA S/A CFI, BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A contra a sentença de Id. 21520896, pela qual, nos autos da ação de conhecimento no 0720381-52.2019.8.07.0001, ajuizada por WASHINGTON LUIZ LINHARES DA SILVA, o d. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para determinar a limitação dos descontos referentes aos empréstimos descritos na inicial no patamar de 30% dos rendimentos líquidos do autor. Os réus foram, ainda, condenados, de forma solidária, ao pagamento de R$10.000,00 como compensação por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data da sentença (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Diante da sucumbência mínima do autor, os réus foram também condenados ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação por quantia certa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Opostos Embargos de Declaração pelo BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e pelo autor, WASHINGTON LUIZ LINHARES DA SILVA, apenas os aclaratórios deste foram acolhidos para, onde está escrito "com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido", passar a constar "com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, confirmo a tutela de urgência anteriormente concedida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido" (Id. 21520921). Em suas razões de apelo, o réu BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A alega, em resumo, que os contratos realizados pelo autor com esta instituição iniciaram-se em 2017, quando havia margem consignável para a concretização destes empréstimos, caracterizando-se, pois, como ato jurídico perfeito, amparado, inclusive, constitucionalmente (art. 5o, XXXVI, da CF). Portanto, não seria justo que esta instituição viesse a ser prejudicada por uma conduta do próprio autor que realizou posteriormente com ela outras contratações, bem como com outras instituições financeiras, vindo a onerar de forma demasiada a sua margem consignável. Acrescenta que os contratos foram firmados obedecendo todos os ditames legais e o autor, que já teve a quantia tomada de empréstimo imediatamente liberada para dela usufruir, não poderia ser beneficiado obtendo um prazo maior para quitar tais contratos, sob os mesmos juros inicialmente pactuados. Roga pela observância aos princípios do pacta sunt servanda e da segurança jurídica nas relações. A mais, afirma a não caracterização de dano moral, bem como que sua indenização, fixada no patamar de R$10.000,00, não observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesses termos, requer o BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A o provimento do apelo, julgando os pedidos autorais integralmente improcedentes (Id. 21520927). Preparo recursal comprovado (Id. 21520928 e 21520929). Semelhantemente em sua Apelação, o réu BANCO PAN S/A invoca observância ao princípio do pacta sunt servanda, bem como a necessidade de acatamento ao caráter adesivo dos contratos financeiros. Ressalta a legalidade da avença e a ausência de vício de consentimento por parte do autor. Assevera a prevalência das obrigações pactuadas e a inexistência da prática, de sua parte, de ato abusivo ou ilícito. Assim, seriam legais os descontos realizados nos rendimentos do autor, inexistindo dano de qualquer natureza a ser reparado. Quanto ao valor da indenização fixada pelos danos morais, afirma sua desproporcionalidade, devendo-se evitar o enriquecimento sem causa do autor. Em relação ao termo inicial dos juros de mora a incidir sobre essa verba, aduz que o estipulado em sentença contraria a Súmula 362/STJ, encargo cuja incidência deveria se dar a partir do arbitramento da indenização. Desse modo, o BANCO PAN S/A pugna pelo provimento do apelo, a fim de julgar-se totalmente improcedentes os pedidos autorais (Id. 21520933). Preparo recursal comprovado (Id. 21520934). Por seu turno, em suas razões de apelo, os réus BANCO VOTORANTIM S/A e BV FINANCEIRA S/A salientam ter inexistido, no caso dos autos, a superveniência de onerosidade excessiva decorrente de acontecimentos extraordinários ou imprevisíveis. Afirmam, também, que, quando pactuados os empréstimos, havia nos rendimentos do autor margem consignável suficiente para a concretização das operações, cuja averbação é realizada de forma eletrônica pelo sistema SIAPE. Portanto, não poderia haver a revisão dos contratos, devendo suas cláusulas serem cumpridas. Ademais, as cobranças que ultrapassam os 30% dos vencimentos do autor se deram de forma voluntária, inexistindo, portanto, ilegalidade quanto a elas. Acrescentam que o autor falta com a boa-fé objetiva ao ingressar com a presente demanda e que inexistiram fatos a caracterizar os danos morais, cuja indenização fixada lhe proporciona o enriquecimento sem causa. Assim, os réus BANCO VOTORANTIM S/A e BV FINANCEIRA S/A pleiteiam o provimento do apelo, para que, igualmente, sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, pedem o afastamento da condenação por danos morais (Id. 21520936). Observando-se que esses réus fizeram o recolhimento do preparo recursal de forma indevida (Id. 21520937), determinou-se, à frente, o seu recolhimento em dobro (Id. 22726182), e assim o fizeram (Id. 23358330 e 23358331). De forma similar em seu apelo, o réu BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A assevera existir previsão contratual expressa para débitos em conta corrente das parcelas não averbadas em folha de pagamento, o que contou com anuência e a livre manifestação de vontade do autor, além de estar de acordo com as diretrizes do Banco Central. Rememora preceitos afetos aos princípios do pacta sunt servanda e da obrigatoriedade, devendo-se prestigiar a teoria da boa-fé, a qual condiz com a manifestação de vontade externada pelo autor e a sua liberdade de contratar. Afirma que a limitação dos descontos estabelecida na sentença, qual seja, em 30% dos rendimentos totais do autor, vai além do que disciplinam as normas distritais para a matéria (Lei Complementar Distrital no 840/2011 e Decreto Distrital no 28.195/2007). Alega, segundo os documentos juntados, ainda existir margem consignável disponível ao autor, que estaria agindo de má-fé, devendo ser aplicado ao caso a vedação do venire contra factum proprium. Acrescenta que a jurisprudência do E. STJ corroboraria o entendimento pela ausência de limite para descontos em conta corrente (REsp no 1586910/SP e AnInt no REsp no 1390570/PR), além de se verificar o mesmo nos acórdãos prolatados por este E. TJDFT nos autos no 0726736-49.2017.8.07.0001 e 0707759-12.2017.8.07.0000. Assim, seria vedado o desconto em conta corrente apenas de débitos indevidos. Em relação à condenação por danos morais, aduz que seus atos se lastrearam em contratos com cláusulas previamente anuídas, sem qualquer alegação de vício de consentimento. Portanto, apenas dar cumprimento às cláusulas contratuais não geraria dano moral, segundo a jurisprudência deste E. TJDFT. Lado outro, o patamar adequado para eventual indenização no caso concreto seria o de R$1.000,00. Nesses termos, o réu BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A busca o provimento do apelo para que os pleitos autorais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, pede que a indenização por danos morais seja reduzida ao patamar de R$1.000,00 (Id. 21520939). Preparo recursal comprovado (Id. 21520940). Embora intimadas a apresentar contrarrazões (Id. 21520941), as partes deixaram transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (Id. 21520952). É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, os réus pretendem a reforma da sentença proferida em sede de ação de conhecimento, a fim de que sejam mantidos, tais como inicialmente contratados, os descontos de parcelas de empréstimos realizados pelo autor, em sua folha de pagamento e/ou conta corrente, independentemente da aplicação do entendimento de que esses descontos deveriam se limitar a 30% de seus rendimentos líquidos totais. Ocorre que, por oportunidade do julgamento do Recurso Especial no 1863973/SP, o e. Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria a julgamento pela sistemática dos Recurso Repetitivos, sob o Tema no 1.085, assim proposto, in verbis: “Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”. Na decisão de afetação, publicada no DJe de 06/04/2021, os ministros determinaram a suspensão de todos os processos em trâmite, nos seguintes termos: (...) “Por unanimidade, determinar-se suspender a tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015, a fim de evitar decisões divergentes nos Tribunais de origem.” Ante o exposto, determino a suspensão do feito até o julgamento do Tema no 1.085 pelo e. Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se as partes sobre o teor desta decisão, nos termos do artigo 1.037, § 8o, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 6 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator